Tribunal: TCU
Processo: 033.212/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2746/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para considerá-la prejudicada, devido ao cancelamento do pregão eletrônico 3/2020; pela mesma razão, considerar o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante prejudicado; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 033.212/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Moara Silva Vaz de Lima (41835/OAB-DF) e outros, representando Caio Cesar Perestrello Goncalves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.